Tribunal: TJDFT
Processo: 0702025-85.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESCISÃO DE CONTRATO. DESCREDENCIAMENTO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. IMPOSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DA TESE DE DOUTORADO. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. QUANTUM ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
I. Tratam-se de Recursos Inominados interpostos pelas partes, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para: 1) DECRETAR a rescisão do contrato celebrado pelas partes (ID. 183490947); 2) CONDENAR a parte ré a restituir ao autor o valor de R$ 17.298,00 (dezessete mil, duzentos e noventa e oito reais), a ser atualizado monetariamente pelo INPC a partir do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) desde a citação válida; 3) CONDENAR a parte ré a pagar ao autor do valor de R$ 7.343,64 (sete mil trezentos e quarenta e três reais e sessenta e quatro centavos), a título de danos materiais, a ser atualizado monetariamente pelo INPC a partir do desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação válida; 4) CONDENAR a parte ré a pagar ao autor a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, atualizada pelo INPC a partir desta data, momento de sua fixação, e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em jugado da presente sentença.
II. Em suas razoes recursais (ID 61034207), o recorrente VILMAR REGO OLIVEIRA sustenta que as viagens para Lisboa eram extremamente desgastantes, “não sendo possível desfrutar de praticamente nenhuma atividade cultural”. Colige aos autos sentença do TJBA de caso idêntico e requer a indenização da integralidade das despesas efetuadas. Postula, ainda, a majoração dos danos morais.
III. Por sua vez, o Instituto Universitário do Rio De Janeiro Ltda – IURJ arguiu preliminar de ilegitimidade passiva sob o argumento de que a prestação dos serviços acadêmicos é de inteira responsabilidade da Universidade Autônoma de Lisboa -UAL. Assevera que “o IURJ não é uma instituição de ensino, portanto, não tem ingerência nas questões acadêmicas de nenhuma universidade conveniada, eis que o seu papel está atrelado unicamente ao campo da intermediação”. Aduz que “a UAL decidiu de forma unilateral suspender todos os cursos de doutorado até o credenciamento do novo projeto pela A3ES” e que não há nos autos prova de violação dos deveres contratuais. Acrescenta que, na hipótese de responsabilidade da recorrente, houve fortuito externo, pois “a decisão da A3ES constitui exigência imprevisível a atividade exercida pelo IURJ”. Por fim, requer a improcedência dos pedidos iniciais. Subsidiariamente, requer a redução da indenização por danos materiais, porque não consta dos autos prova concreta dos valores efetivamente desembolsados com hospedagem e alimentação. Além disso, pede a redução do pedido de ressarcimento em razão de o recorrido ter cursado todas as aulas do doutorado, apenas não conseguindo obter o título. Suplica, ainda, a retenção da taxa de matrícula. Por último, postula a minoração dos danos morais fixados.
IV. Trata-se de relação de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990). Ademais, IURJ obtém vantagem ao comercializar os cursos oferecidos pela UAL no Brasil, captando diversos consumidores. Assim, o proveito econômico justifica sua legitimidade para a causa.
V. Como se verifica, o autor contratou os serviços prestados pela UAL por intermédio da IURJ, cursando as matérias disponibilizadas, mas foi impedido de apresentar a tese e finalizar o curso de Doutorado, tendo em vista o descredenciado, pela Agência Reguladora de Portugal, da Instituição Brasileira.
VI. Conforme preceitua o artigo 14, §1o, da Lei no 8.078/90, incumbe ao fornecedor do serviço a responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes da prestação viciosa do seu serviço, a qual somente é afastada se comprovar a ausência de defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Em tais casos, para a responsabilização do fornecedor basta a comprovação do liame de causalidade entre o defeito do serviço, e o dano experimentado pelo consumidor.
VII. Pela análise detida das provas dos autos, observa-se, pelo contrato id 61034140, que as partes ajustaram a prestação de serviços educacionais – curso de Mestrado e Doutorado - Ciências Jurídicas - Turma 2016-2 da Universidade Autônoma de Lisboa, pelo valor total de R$32.346,00, sendo que, a posteriori, houve o descredenciamento da Instituição Brasileira, impedindo a apresentação da tese e a conclusão do curso de Doutorado.
IX. O art. 57, §§ 1o e 2o, do Decreto 5.773/2006 e art. 57, incisos II e III, do atual Decreto 9.235/2017 impõem à Instituição a obrigação de transferir os alunos prejudicados para outra instituição de ensino, com o fim de obter o diploma. Portanto, considerando-se que não houve a disponibilização de instituição na qual o aluno pudesse finalizar o curso contratado, é patente a falha na prestação do serviço e inadimplemento contratual, o que autoriza a resolução do contrato.
IX. Importante ressaltar que o contrato de prestação de serviços educacionais se caracteriza como de trato sucessivo e, ainda que tenha havido adimplemento parcial do objeto é necessário se aferir qual a utilidade prática para o contratante. Embora tenha cursado as matérias disponibilizadas, o objetivo final era a obtenção do diploma e, se a instituição não age no sentido de promover a transferência do aluno para outra instituição, incorre no inadimplemento total do contrato. (REsp n. 2.008.038/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 11/11/2022).
X. Analisando o pedido de ressarcimento por danos materiais, oportuno ressaltar que as perdas e danos, nos moldes do que preconiza o art. 402 do CC/02, incluem os danos emergentes, estes caracterizados pelo efetivo decréscimo patrimonial experimentado pela vítima. Cumpre destacar que o prejuízo material somente pode ser ressarcido se comprovado, para que seja possível. O dano material é preciso ser efetivo, para ser reparado (artigos 402 e 403, CC e art. 6o, VI, CDC) e por dano efetivo, entende-se aquele devidamente comprovado. Nesse ponto, correta a sentença ao consignar que o valor capital de R$ 7.343,64, correspondente à metade dos gastos do autor com passagens, hospedagem e alimentação, seja suficiente a indenizar os prejuízos suportados, por força da falha no serviço prestado pela ré, observado, entretanto, o princípio da razoabilidade, a fim de evitar enriquecimento sem causa.
XI. Em razão da rescisão do contrato, também deve ser restituído o valor correspondente ao curso de Doutorado (R$17.298,00).
XII. No tocante à indenização por danos morais, afora o fato de não existir um critério matemático para fixação de indenização por danos morais, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal, se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Esse não é o caso dos autos, devendo ser mantida a sentença em todos os seus termos.
XIII. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
XIV. Sem honorários ante a existência de sucumbência recíproca.